Tribunal: TJDFT
Processo: 0730253-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO AOS AGRAVOS. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO PARA MORADIA. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de direitos possessórios sobre imóvel em discussão. A agravante alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado antes do término do prazo para manifestação sobre documentos, além de sustentar a impenhorabilidade do imóvel penhorado por se tratar de bem de família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado caracterizou cerceamento de defesa apto a ensejar nulidade da decisão; (ii) estabelecer se o imóvel objeto de penhora se enquadra na proteção legal de bem de família, nos termos da Lei no 8.009/1990.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de mérito proferida antes do término do prazo para manifestação caracteriza vício processual, mas admite superação pela aplicação da teoria da causa madura, que autoriza o julgamento direto do mérito pelo Tribunal quando a controvérsia está pronta para análise.
4. A teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3o, III, do CPC, tem aplicação estendida também aos agravos de instrumento, conforme precedentes do STJ e do TJDFT, em atenção aos princípios da celeridade e da primazia do julgamento do mérito.
5. A proteção conferida pela Lei no 8.009/1990 exige prova de que o imóvel serve à residência da entidade familiar, ônus que incumbe à parte que alega a impenhorabilidade.
6. A agravante não produziu prova de que utiliza o imóvel penhorado como moradia permanente, limitando-se a apresentar escritura de cessão de direitos e boleto de condomínio, documentos que não comprovam residência.
7. Elementos colhidos nos autos, como procuração firmada pela agravante com endereço no Rio de Janeiro, certidão de oficial de justiça e comprovante em nome do cônjuge, indicam que a residência atual do núcleo familiar não é o imóvel penhorado.
8. A análise sobre eventual copropriedade com o cônjuge não pode ser realizada em grau recursal, pois não houve deliberação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A teoria da causa madura aplica-se também aos agravos de instrumento, quando a controvérsia estiver pronta para julgamento.
2. A proteção do bem de família exige prova de utilização do imóvel como residência da entidade familiar, ônus da parte que alega a impenhorabilidade.
3. A ausência de prova do uso residencial impede o reconhecimento da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o e 1.013, § 3o, III; Lei no 8.009/1990, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1215368/ES, Rel. Min. Herman Benjamin; TJDFT, Acórdão 1367724, 07057001220218070000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 01.09.2021, DJE 10.09.2021.